Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706344-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MAXIMO PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0729153-67.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao SUSEP e pesquisa das últimas “ECF” da agravada por meio do INFOJUD, nos seguintes termos (ID 224169533, na origem): Vistos os autos. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente, em id. 223757178, em face da decisão de id. 221542369 Para tanto, alega que o ato impugnado estaria eivado por contradição e omissão, visto que, no seu entender, a realização de diligências com a utilização do sistema INFOJUD em relação à pessoa jurídica devedora se mostra necessária ao prosseguimento do feito. DECIDO Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. O requerimento veiculado pela parte exequente quanto à utilização do sistema INFOJUD foi devidamente analisado e indeferido por ocasião da decisão combatida. Destaca-se, ademais, a realização de consultas a outros sistemas, a exemplo do SISBAJUD e do RENAJUD (id. 218222542/218222543), em momento recente, as quais restaram infrutíferas. Desse modo, cabe ao Poder Judiciário a avaliação e, se o caso, o indeferimento de medidas que sejam contraproducentes, como no caso em exame. Portanto, o que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos e à aplicação do direito, buscando o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação do julgado, em ordem a ajustá-lo ao seu particular entendimento. Assim, compete à parte, caso queira, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. A parte exequente requer, ainda, a realização de pesquisas junto ao PREVJUD. Como é sabido, essa ferramenta permite o acesso, pelo Poder Judiciário, de informações previdenciárias da parte. INDEFIRO o pleito, tendo em vista que a parte executada é pessoa jurídica, não estando sujeita ao recebimento de receitas decorrentes de benefícios previdenciários. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Prossiga-se com a suspensão do processo, observada a decisão de id. 221542369. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 69045104), a parte agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a pesquisa INFOJUD é adequada, a fim de que se possa obter informações acerca da Escrituração Contábil Fiscal da agravada pessoa jurídica. Aponta, ainda, que a expedição de ofício ao SUSEP é justificada, diante da possibilidade de realização de bloqueio de seguro e capitalização, além da localização de contratos de previdência. Defende, desse modo, que as medidas seriam úteis e efetivas à execução por permitirem a localização de bens penhoráveis. Argumenta que a decisão viola o direito do credor, ressaltando que execução visa a satisfação do crédito do exequente e destaca a necessidade de cooperação entre os sujeitos do processo para a efetiva prestação jurisdicional. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, aduzindo que o prosseguimento do feito pode ocasionar o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente ou a eventual extinção do feito. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que seja determinada a realização de pesquisa junto à SUSEP, bem como seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema InfoJud, para consulta das 2 (duas) últimas ECF (Escrituração Contábil Fiscal) apresentadas. Requer, ainda, seja afastada a determinação de desarquivamento mediante indicação de bens, eis que inexiste previsão legal para tanto. Recolhido o preparo (ID 69074065). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a despeito das alegações quanto à possibilidade de expedição de ofício à SUSEP, bem como da busca da Escrituração Contábil Fiscal da agravada por meio do INFOJUD, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. A alegação de que será iniciada a contagem do prazo prescricional não é suficiente para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Além disso, no presente momento, houve tão somente a determinação de suspensão do processo pelo período de 1 ano, conforme § 1o do art. 921 do CPC, não havendo qualquer risco imediato ao direito de crédito do ora agravante. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 12 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator